Tribunal: TJDFT
Processo: 0717469-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717469-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDECIAL GARDEN PARK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para obstar a demolição de imóveis na área do Condomínio Residencial Garden Park, localizado no Núcleo Rural Ponte Alta do Gama/DF. Alega a autora/agravante, Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Garden Park, que: 1) tomou ciência de que o Poder Público realizaria, no dia 15/05/2020, a demolição de 30 imóveis no condomínio; 2) a demolição é ilegal pois não precedida de intimação demolitória, com prazo de até 30 dias para que o próprio infrator providencie a demolição, nos termos do art. 133 da Lei 6.138/2018 (Código de Edificações do DF); 3) não se trata de área pública, as construções foram erigidas há muitos anos e estão em fase de regularização fundiária. Requer antecipação de tutela recursal para impedir o Poder Público de realizar qualquer derrubada ou demolição na área do condomínio. Sem razão a agravante. Ausente, a princípio, a probabilidade do direito, pois não há provas das alegações de que os imóveis tenham sido construídos há vários anos, tampouco de que a área se encontra em processo de regularização fundiária. Ausente, ainda, o perigo de dano, pois o presente agravo de instrumento foi interposto mais de um mês após a data em que a agravante afirma que seria realizada a operação demolitória (15/05/2020), não havendo, ainda, nenhuma notícia de sua efetiva realização ou da sua remarcação. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator